Tribunal: TJES
Processo: 5000057-22.2020.8.08.0037
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000057-22.2020.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOVACYR DIONISIO DE SIQUEIRA
INTERESSADO: ALCATEL-LUCENT BRASIL S.A
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5000057-22.2020.8.08.0037

Recorrente: JOVACYR DIONISIO DE SIQUEIRA

Recorrido(a):
ALCATEL-LUCENT BRASIL S.A

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita à recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO APARENTE DE PRODUTO. RECLAMAÇÃO FORMAL APÓS TRANSCORRIDO O PRAZO DE 90 DIAS. ART. 26, CDC. DECADÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de demanda indenizatória, sob o argumento de que o aparelho celular adquirido teria apresentado vícios poucos meses após a compra e, após retornar da assistência técnica, permaneceu com os mesmos problemas.

2. Em sentença, restou consignado que houve decadência do direito autoral, na forma do artigo 26, II, do CDC, haja vista a nova reclamação ter sido apresentada em prazo superior ao previsto em lei.

3. Em que pese as alegações da parte recorrente, de que o aparelho ainda estava dentro do prazo de garantia contratual, observa-se da narrativa inicial que o celular teria retornado da assistência técnica aproximadamente em outubro de 2019, com os mesmos problemas. Ocorre que a reclamação, a respeito do vício já constatado no ano anterior, foi direcionada à recorrida somente em 09/03/2020.

4. Nesse contexto, aplica-se ao caso o disposto no artigo 26 do CDC:
O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em: (...) II - noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis. § 1° Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços
.

5. Logo, conclui-se que, ao tempo da reclamação administrativa, o lapso temporal de reclamar sobre o vício consumou-se pela decadência. Isso recordando a ausência de prova de que tenha ocorrido reclamação formal anterior, perante o fornecedor, durante o prazo decadencial.

6. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95)
.

7. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.